Tribunal: STF
Processo: HC 67695
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PACIENTE QUE JA CUMPRIRA SETE ANOS E OITO MESES DE
RECLUSÃO, QUANDO TEVE A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA REDUZIDA PARA SEIS
ANOS E OITO MESES, EM GRAU DE APELAÇÃO. CONCEDE-SE O 'WRIT' PARA QUE
SEJA EXPEDIDO ALVARA DE SOLTURA EM SEU FAVOR.